Tribunal: TJDFT
Processo: 0720395-30.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PADRASTO. AUTORIDADE. AGRAVANTE PREVISTA NA LETRA “F” DO INCISO II DO ART. 61 E CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 226, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. STJ. TEMA REPETITIVO N. 1.215. CRIME CONTINUADO. FRAÇÃO DE AUMENTO. PECULIARIDADE DO CASO. DÚVIDA EM RELAÇÃO A QUANTIDADE DE CRIMES. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. EXCLUSÃO. RECURSOS DO RÉU E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática de estupro de vulnerável (art. 217-A, Código Penal) pelo réu, padrasto da vítima. A conduta descrita na denúncia incluía atos libidinosos praticados na residência familiar, com uso de ameaça, aproveitando-se da ausência da genitora da vítima que, à época, contava com 5 anos de idade. A pena foi fixada em 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, considerando a continuidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia envolve:
(i) a existência de elementos suficientes para a manutenção da condenação;
(ii) o cabimento da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, em conjunto com a causa de aumento prevista no art. 226, II, do mesmo diploma, sem configurar bis in idem; e
(iii) o redimensionamento da pena aplicada, considerando o número de crimes praticados em continuidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O depoimento da vítima, firme e coerente, corroborado por provas testemunhais, como o relato da vizinha que acolheu a criança e acionou as autoridades, demonstra a materialidade e autoria dos atos descritos, prevalecendo o entendimento consolidado de que, em crimes sexuais, a palavra da vítima é de alta relevância probatória.
4. A relação doméstica e de coabitação entre a vítima e o réu justifica a aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo n. 1215 do STJ, inexistindo bis in idem em sua concomitância com a majorante prevista no art. 226, II, do mesmo diploma legal, pois o réu era padrasto da vítima.
5. Havendo dúvida razoável quanto à quantidade de crimes praticados pelo réu, em continuidade delitiva, dada a iniciativa da própria vítima de dele se afastar quando os abusos começaram, deve-se aplicar ao caso a fração de aumento mínima prevista no art. 71 do Código Penal, de 1/6 (um sexto), por lhe ser mais benéfica.
6. Se não houve requerimento específico do Ministério Público quanto à indenização mínima à vítima, a reparação deve ser afastada, porque não foi dada a oportunidade ao réu de se manifestar sobre o tema, violando o contraditório e a ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso do Ministério Público parcialmente provido apenas para aplicar, na segunda fase do cálculo dosimétrico, a agravante prevista na letra “f” do inciso II do art. 61 do Código Penal.
8. Recurso do réu parcialmente provido para, mantendo a condenação, redimensionar a pena imposta e afastar a condenação por danos morais, por ausência de pedido expresso.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, "f", 217-A, 226, II; Lei 11.340/2006, art. 5o, II; Lei 8.072/1990, art. 1o, VII.